Tribunal: TJSP
Processo: 2171413-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS, EXCETO OS DE NATUREZA URGENTE – CPC, ART. 923 - PRETENSÃO DE QUE SEJA EXPEDIDO OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA QUE FORNEÇA DOCUMENTOS QUE PERMITAM AFERIR SE O IMÓVEL PENHORADO ESTÁ OU NÃO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA DE DÍVIDA DE UM DOS EXECUTADOS E SUA ESPOSA – PROVIDÊNCIA QUE

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS, EXCETO OS DE NATUREZA URGENTE – CPC, ART. 923 - PRETENSÃO DE QUE SEJA EXPEDIDO OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA QUE FORNEÇA DOCUMENTOS QUE PERMITAM AFERIR SE O IMÓVEL PENHORADO ESTÁ OU NÃO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA DE DÍVIDA DE UM DOS EXECUTADOS E SUA ESPOSA – PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO URGENTE - QUESTÃO QUE SERÁ ANALISADA APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.